Tribunal: STJ
Processo: 5057500-95.2022.4.02.5101
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2193766 - RJ(2025/0023583-4)
RELATOR
: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
AGRAVANTE
: TARCISIO RAYMUNDO DE ABREU
AGRAVANTE
: GIOVANNINI LUIGI DA SILVA
AGRAVANTE
: IRANY GOMES BARROS
AGRAVANTE
: JORGE MOTA DA ROCHA
AGRAVANTE
: JOSE CARLOS PEREIRA
AGRAVANTE
: MARCIA WADDINGTON CRUZ
AGRAVANTE
: MARLI FLOR DA SILVA COELHO
AGRAVANTE
: NORMA D IMPERIO ACQUARONE
AGRAVANTE
: PAULO CESAR DE OLIVEIRA PENA
AGRAVANTE
: REZIERI FERREIRA POZES
ADVOGADO
: RUDI MEIRA CASSEL - RS049862A
AGRAVADO
: UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. AGRAVO DE
INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REAJUSTE DE 28,86%. OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO OU CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO INEXISTENTES. ACÓRDÃO
DEVIDAMENTE JUSTIFICADO. CABIMENTO DA COMPENSAÇÃO DOS VALORES
RECEBIDOS ADMINISTRATIVAMENTE OU POR FORÇA DE DECISÃO JUDICIAL. MATÉRIA
QUE DEMANDA O REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS.
. ACÓRDÃO EM SINTONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE
SÚMULA 7/STJ
SUPERIOR.
. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
SÚMULA 83/STJ
Não há nenhuma omissão, contradição ou carência de fundamentação a ser sanada no
1.
julgamento da segunda instância, portanto inexistentes os requisitos para reconhecimento de
ofensa aos arts. 489, § 1o, IV, e 1.022, II, do CPC. O acórdão dirimiu a controvérsia com base
em fundamentação sólida, sem tais vícios, tendo apenas resolvido a celeuma em sentido
contrário ao postulado pela parte insurgente.
O acolhimento da pretensão recursal para afastar a compensação do valor exequendo com
2.
os valores recebidos administrativamente, por ausência de demonstração de certeza, liquidez e
vencimento da dívida, demandaria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos
autos, o que é vedado em recurso especial, nos termos da
.
Súmula 7/STJ
O entendimento firmado no Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que o abatimento
3.
dos valores já concedidos administrativamente no índice de 28,86% (vinte e oito vírgula oitenta
e seis por cento) podem ser compensados, sem que ocorra ofensa à coisa julgada. Logo, esse
ponto do julgamento está em sintonia com a jurisprudência desta Corte Superior – óbice
Documento eletrônico VDA56578404 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 08/05/2026 18:32:01
Publicação no DJEN/CNJ de 12/05/2026. Código de Controle do Documento: cbd17582-caf8-4577-bcfa-6e5145c63df9

sumular n. 83/STJ.
Em relação à prescrição prevista no
o do Decreto n.
verifica-se que o
4.
art. 1
20.910/1932,
julgamento teria determinado a compensação dos montantes já recebidos na via administrativa,
ou seja, essa delimitação já existia no título objeto de cumprimento de sentença; aliado ao fato
de que o acórdão demonstra que a aplicação dos arts. 368 e 369 do Código Civil era uma
previsão da decisão judicial definitiva. Incidência da
.
Súmula 7/STJ
Agravo interno improvido.
5.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao
30/04/2026
06/05/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela, Francisco Falcão e
Maria Thereza de Assis Moura votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
06 de maio de 2026
,
MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE Relator
Documento eletrônico VDA56578404 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 08/05/2026 18:32:01
Publicação no DJEN/CNJ de 12/05/2026. Código de Controle do Documento: cbd17582-caf8-4577-bcfa-6e5145c63df9

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2193766 - RJ(2025/0023583-4)
RELATOR
: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
AGRAVANTE
: TARCISIO RAYMUNDO DE ABREU
AGRAVANTE
: GIOVANNINI LUIGI DA SILVA
AGRAVANTE
: IRANY GOMES BARROS
AGRAVANTE
: JORGE MOTA DA ROCHA
AGRAVANTE
: JOSE CARLOS PEREIRA
AGRAVANTE
: MARCIA WADDINGTON CRUZ
AGRAVANTE
: MARLI FLOR DA SILVA COELHO
AGRAVANTE
: NORMA D IMPERIO ACQUARONE
AGRAVANTE
: PAULO CESAR DE OLIVEIRA PENA
AGRAVANTE
: REZIERI FERREIRA POZES
ADVOGADO
: RUDI MEIRA CASSEL - RS049862A
AGRAVADO
: UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. AGRAVO DE
INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REAJUSTE DE 28,86%. OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO OU CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO INEXISTENTES. ACÓRDÃO
DEVIDAMENTE JUSTIFICADO. CABIMENTO DA COMPENSAÇÃO DOS VALORES
RECEBIDOS ADMINISTRATIVAMENTE OU POR FORÇA DE DECISÃO JUDICIAL. MATÉRIA
QUE DEMANDA O REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS.
. ACÓRDÃO EM SINTONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE
SÚMULA 7/STJ
SUPERIOR.
. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
SÚMULA 83/STJ
Não há nenhuma omissão, contradição ou carência de fundamentação a ser sanada no
1.
julgamento da segunda instância, portanto inexistentes os requisitos para reconhecimento de
ofensa aos arts. 489, § 1o, IV, e 1.022, II, do CPC. O acórdão dirimiu a controvérsia com base
em fundamentação sólida, sem tais vícios, tendo apenas resolvido a celeuma em sentido
contrário ao postulado pela parte insurgente.
O acolhimento da pretensão recursal para afastar a compensação do valor exequendo com
2.
os valores recebidos administrativamente, por ausência de demonstração de certeza, liquidez e
vencimento da dívida, demandaria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos
autos, o que é vedado em recurso especial, nos termos da
.
Súmula 7/STJ
O entendimento firmado no Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que o abatimento
3.
dos valores já concedidos administrativamente no índice de 28,86% (vinte e oito vírgula oitenta
e seis por cento) podem ser compensados, sem que ocorra ofensa à coisa julgada. Logo, esse
ponto do julgamento está em sintonia com a jurisprudência desta Corte Superior – óbice
Documento eletrônico VDA56296040 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 29/04/2026 11:14:33
Código de Controle do Documento: d21c9c1c-bf2b-4dc8-979e-5bcf5055a6d2

sumular n. 83/STJ.
Em relação à prescrição prevista no
o do Decreto n.
verifica-se que o
4.
art. 1
20.910/1932,
julgamento teria determinado a compensação dos montantes já recebidos na via administrativa,
ou seja, essa delimitação já existia no título objeto de cumprimento de sentença; aliado ao fato
de que o acórdão demonstra que a aplicação dos arts. 368 e 369 do Código Civil era uma
previsão da decisão judicial definitiva. Incidência da
.
Súmula 7/STJ
Agravo interno improvido.
5.
RELATÓRIO
Cuida-se de agravo interno interposto por TARCISIO RAYMUNDO DE
ABREU e OUTROS contra decisão monocrática desta relatoria assim ementada (e-
STJ, fl. 3.987):

RECURSO
ESPECIAL.
SERVIDOR
PÚBLICO.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REAJUSTE DE 28,86%.
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO
INEXISTENTES. ACÓRDÃO DEVIDAMENTE JUSTIFICADO. CABIMENTO
DA
COMPENSAÇÃO
DOS
VALORES
RECEBIDOS
ADMINISTRATIVAMENTE OU POR FORÇA DE DECISÃO JUDICIAL.
MATÉRIA QUE DEMANDA O REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-
PROBATÓRIO DOS AUTOS.
. ACÓRDÃO EM SINTONIA
SÚMULA 7/STJ
COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE SUPERIOR.
.
SÚMULA 83/STJ
RECURSO ESPECIAL CONHECIDO EM PARTE E, NESSA EXTENSÃO,
DESPROVIDO.

Na razões recursais (e-STJ, fls. 4.002-4.025), os agravantes sustentam a
inaplicabilidade da
, aduzindo que o "recurso especial não exige o
Súmula n. 7/STJ
revolvimento de questão de fato, nem tampouco o reexame de prova, tratando-se, na
verdade, de pretensão recursal envolvendo matéria eminentemente de direito -
valoração da prova" (e-STJ, fl. 4.005).
Ponderam que controvérsia é eminentemente de direito e diz respeito
à aplicação dos arts. 368 e 369 do Código Civil.
Refutam a Súmula
afirmando a inexistência de jurisprudência
83/STJ,
pacificada que afaste os requisitos legais da compensação previstos nos arts. 368 e
369 do Código Civil e inexistência de contracrédito líquido, certo e exigível da
Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ).
Reiteram a alegação de nulidade do acórdão que julgou os embargos
declaratórios e ofensa aos arts. 489, §1o, IV e 1.022, II, do Código de Processo Civil de
2015.
Documento eletrônico VDA56296040 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 29/04/2026 11:14:33
Código de Controle do Documento: d21c9c1c-bf2b-4dc8-979e-5bcf5055a6d2

Postulam, ao final, a reconsideração da decisão agravada ou a submissão
do agravo interno ao colegiado da Segunda Turma, para conhecimento e provimento
do recurso especial a fim de anular o acórdão dos embargos de declaração e
determinar o retorno dos autos ao Tribunal de origem para suprimento das omissões;
reconhecimento das violações aos arts. 368 e 369 do CC; 1o do Decreto
;
20.910/1932
e 190 do CC; e continuidade do cumprimento de sentença.
Contraminuta não apresentada (e-STJ, fl. 4.033).
É o relatório.
VOTO
Com efeito, não há nenhuma omissão, contradição ou carência de
fundamentação a ser sanada no julgamento da segunda instância, portanto
inexistentes os requisitos para reconhecimento de ofensa aos arts. 489, § 1o, IV, e
1.022, II, do CPC.
O acórdão dirimiu a controvérsia com base em fundamentação sólida, sem
tais vícios, tendo apenas resolvido a celeuma em sentido contrário ao postulado pela
parte insurgente.
Ademais, o órgão julgador não está obrigado a responder a
questionamentos das partes, mas tão só a declinar as razões de seu convencimento
motivado, como de fato ocorreu nos autos. Ilustrativamente:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO
RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.
NÃO CONFIGURADA. MATÉRIA DE NATUREZA CONSTITUCIONAL.
QUESTÃO
DECIDIDA
PELO
SUPREMO
TRIBUNAL
FEDERAL.
REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Não se configura a alegada ofensa ao
do Código de Processo
art. 1.022
Civil de 2015, uma vez que o Tribunal de origem julgou integralmente a lide
e solucionou, de maneira amplamente fundamentada, a controvérsia, em
conformidade com o que lhe foi apresentado.
2. Claramente se observa que não se trata de omissão, contradição ou
obscuridade, tampouco de correção de erro material, mas sim de
inconformismo direto com o resultado do acórdão, que foi contrário aos
interesses da parte recorrente.
3. Ressalte-se que a mera insatisfação com o conteúdo da decisão não
enseja Embargos de Declaração. Esse não é o objetivo dos Aclaratórios,
recurso que se presta tão somente a sanar contradições ou omissões
decorrentes da ausência de análise dos temas trazidos à tutela jurisdicional,
no momento processual oportuno, conforme o
do
.
art. 1.022
CPC/2015
Documento eletrônico VDA56296040 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 29/04/2026 11:14:33
Código de Controle do Documento: d21c9c1c-bf2b-4dc8-979e-5bcf5055a6d2

4. A Corte a quo analisou a controvérsia sob o aspecto exclusivamente
constitucional, consistente no posicionamento pacificado pelo STF no
julgamento do
(Tema 792).
RE 729.107/DF
5. Vê-se, assim, que a análise de questão cujo deslinde reclama a
apreciação de matéria de natureza constitucional é inviável no âmbito de
cabimento do Recurso Especial, pois de competência do Supremo Tribunal
Federal, conforme dispõe o
III, da Constituição Federal.
art. 102,
6. Agravo Interno não provido.
(AgInt no
, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda
REsp n. 2.031.487/DF
Turma, julgado em
DJe de
)
8/5/2023,
19/5/2023.

Por ocasião do julgamento dos embargos de declaração, o acórdão concluiu
que "o trânsito em julgado da ação coletiva que reconheceu o direito aos 28,86% não
obsta a compensação com os valores pagos a maior pela UFRJ, sob pena de
enriquecimento sem causa por parte dos beneficiários" (e-STJ, fl. 3.844).
Tal como anotado na decisão agravada, o Tribunal Regional Federal da 2a
Região concluiu pelo cabimento da compensação de créditos, tendo em visa que essa
possibilidade já estava prevista no título judicial formado na ação coletiva, relativa ao
reajuste de 28,86% (vinte e oito e oitenta e seis por cento).
Na ocasião, foi elucidado, ainda, que, como os valores a serem
compensados se referiam a créditos da mesma natureza já recebidos anteriormente
pelos exequentes na via administrativa, não caberia a alegação de ausência dos
requisitos para a compensação.
Nesse contexto, verifica-se que a conclusão firmada – no sentido da
previsão de compensação prevista já no título objeto de execução e observância dos
requisitos dos arts. 368 e 369 do CC – foi amparada no conjunto fático-probatório da
causa, permanecendo incólume a aplicação da
, verbete que incide
Súmula 7/STJ
sobre ambas as alíneas do permissivo constitucional.
O entendimento firmado no Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que
o abatimento dos valores já concedidos administrativamente no índice de 28,86%
(vinte e oito vírgula oitenta e seis por cento) podem ser compensados, sem que ocorra
ofensa à coisa julgada. Logo, esse ponto do julgamento está em sintonia com a
jurisprudência desta Corte Superior, devendo ser ratificada a
.
Súmula 83/STJ Notam-
se:

ADMINISTRATIVO.
AGRAVO
INTERNO
NOS
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. ÍNDICE DE 28,86%.
COMPENSAÇÃO COM REAJUSTES CONCEDIDOS. AUSÊNCIA DE
PREVISÃO NO TÍTULO JUDICIAL. EVENTUAL AFRONTA À COISA
JULGADA. SUBTERFÚGIO DA COISA JULGADA QUE NÃO PODE
ALBERGAR O ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO. 1. O entendimento firmado pela Corte de origem, segundo o
Documento eletrônico VDA56296040 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 29/04/2026 11:14:33
Código de Controle do Documento: d21c9c1c-bf2b-4dc8-979e-5bcf5055a6d2

qual o abatimento dos valores já concedidos administrativamente no índice
de 28,86%, ainda que em sede de execução, não constitui afronta à coisa
julgada, não sendo razoável permitir-se receber mais uma vez o que já foi
pago, sob pena de enriquecimento sem causa, vai ao encontro da orientação
do STJ. 2. "Em que pese as alegações do agravante, referentes ao
julgamento do REsp n. 1.235.513, cuja tese jurídica está enunciada no Tema
n.
cujo a tese 'Transitado em julgado o título judicial sem qualquer
476/STJ,
limitação ao pagamento integral do índice de 28,86%, não cabe à União e às
autarquias federais alegar, por meio de embargos, a compensação com tais
reajustes, sob pena de ofender-se a coisa julgada", sofreu um
,
distinguishing
não podendo se aplicar o referido precedente. É que no julgamento do AgInt
no
, relatora Ministra Regina Helena Costa, relator para
AREsp 465.900/DF
acórdão Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em
DJe
8/2/2018,
de
firmou-se a tese de que "deve ser considerada questão
22/3/2018,
relacionada com a justiça da decisão e com outros valores morais, tais como
a probidade e a boa-fé, sendo difícil conceber que, na satisfação de um
direito, seja possibilitado o prejuízo da outra parte e o enriquecimento sem
causa'" (AgInt no
, relator Ministro Francisco Falcão,
REsp 1.505.726/AL
Segunda Turma, julgado em
DJe de
. 3. Agravo
29/8/2022,
31/8/2022)
interno não provido.
(AgInt nos EDcl no
, relator Ministro Afrânio Vilela,
REsp n. 1.682.071/AL
Segunda Turma, julgado em
DJe de
)
19/8/2024,
22/8/2024.

ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. REAJUSTE DE 28,86%.
. AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO TÍTULO EXECUTIVO.
LEI 11.501/2001
POSTERIOR
REESTRUTURAÇÃO
NA
CARREIRA.
FATO
SUPERVENIENTE.
ALEGAÇÃO
EM
EMBARGOS
À
EXECUÇÃO.
POSSIBILIDADE.
OFENSA
À
COISA
JULGADA.
ANÁLISE
DE
DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. MATÉRIA INSUSCETÍVEL DE
EXAME NA VIA ESPECIAL. NÃO OCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO AOS ARTS.
458 E 535 DO CPC. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA.
1. Em recurso especial não cabe invocar violação a norma constitucional,
razão pela qual o presente apelo não pode ser conhecido relativamente à
apontada ofensa aos arts. 5o, XXXVI e 37, II e X, da Constituição Federal.
2. Verifica-se não ter ocorrido ofensa aos arts. 458 e 535 do Código de
Processo Civil, na medida em que o Tribunal de origem dirimiu,
fundamentadamente, as questões que lhe foram submetidas, apreciando
integralmente a controvérsia posta nos autos.
3. O aresto recorrido não destoa da jurisprudência deste Tribunal, no sentido
de que, conquanto seja vedada a compensação de perdas salariais com
reajustes determinados por lei superveniente, é cabível a limitação temporal
do pagamento quando há recomposição nos vencimentos decorrente de
reestruturação na carreira dos servidores. Precedentes.
4. Inafastável a aplicação do óbice previsto na
, pois, a
Súmula 7/STJ
alteração das premissas adotadas pela Corte de origem, no sentido de que
houve reestruturação da carreira dos servidores, com a edição da Lei n.o
Documento eletrônico VDA56296040 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 29/04/2026 11:14:33
Código de Controle do Documento: d21c9c1c-bf2b-4dc8-979e-5bcf5055a6d2

11.501 /2007, posteriormente à última oportunidade de alegação de defesa
no processo cognitivo, tal como colocada a questão nas razões recursais,
demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório
constante dos autos, providência vedada em recurso especial.
5. Segundo o entendimento consolidado pela Primeira Seção do Superior
Tribunal de Justiça, em julgamento pelo rito previsto artigo no artigo 543-C
do Código de Processo Civil, "não ofende a coisa julgada, todavia, a
compensação do índice de 28,86% com reajustes concedidos por leis
posteriores à última oportunidade de alegação da objeção de defesa no
processo cognitivo, marco temporal que pode coincidir com a data da
prolação da sentença, o exaurimento da instância ordinária ou mesmo o
trânsito em julgado, conforme o caso"
, Rel. Ministro
(REsp 1.235.513/AL
Castro Meira, julgado em
DJe
.
27/06/2012,
20/08/2012)
6. Em hipóteses semelhantes, que tratam de execução oriunda da Ação
Coletiva 97.0004375-4, o STJ já reconheceu que a mencionada
compensação não poderia ter sido suscitada durante o processo cognitivo,
porquanto "a apelação do INSS foi julgada em
e o recurso
15/02/2000
extraordinário foi interposto em
assim, a Lei 10.355, de
23/08/2001;
- que promoveu a reestruturação da carreira previdenciária -,
27/12/2001
constitui fato superveniente passível de ser alegado nos embargos à
execução, para fins de limitação temporal do pagamento do reajuste de
28,86%" (AgRg no AgRg nos EDcl no
, Rel. Ministro
AREsp 221.312/RS
Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em
DJe
11/04/2013,
. Precedentes.
17/04/2013)
7. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no
, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira
REsp n. 1.537.209/RS
Turma, julgado em
DJe de
)
17/5/2018,
25/5/2018.

No tocante à prescrição prevista no
o do Decreto n.
art. 1
20.910/1932,
percebe-se que o julgamento teria determinado a compensação dos montantes já
recebidos na via administrativa, ou seja, essa delimitação já existia no título objeto de
cumprimento de sentença; aliado ao fato de que o acórdão demonstra que a aplicação
dos arts. 368 e 369 do CC era uma previsão da decisão judicial definitiva.
Por conseguinte, no que diz respeito à inexistência de transcurso da
prescrição e observância dos requisitos para a compensação, por ocasião do
julgamento dos embargos de declaração, o Tribunal Regional destacou o seguinte (e-
STJ, fl. 3.915):

Não há que prosperar a irresignação dos embargantes em relação aos
artigos 368 e 369 do Código Civil, pois o acórdão se posicionou no sentido
de que o trânsito em julgado da ação coletiva que reconheceu o direito aos
28,86% não obsta a compensação com os valores pagos a maior pela
UFRJ, sob pena de enriquecimento sem causa por parte dos beneficiários.
Documento eletrônico VDA56296040 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 29/04/2026 11:14:33
Código de Controle do Documento: d21c9c1c-bf2b-4dc8-979e-5bcf5055a6d2

Entretanto, merece provimento ao recurso quanto à apreciação da
decadência.
Com efeito, a previsão contida no
da
, não afasta a
art. 54,
Lei no 9.784/99
possibilidade de a Administração rever seus atos, inclusive, a compensação
de valores, quando contabilizados de forma equivocada, pois o pagamento
indevido é considerado ato nulo, impassível de convalidação no tempo,
devendo incidir na hipótese, ainda, o princípio da autotutela consubstanciado
na Súmula 473 do STF. Desta forma, não merece acolhida a alegação de
decadência suscitada pelos autores, ora embargantes.
É cediço que eventual discordância acerca do posicionamento do órgão
judicante não se apresenta como motivo hábil a ensejar a interposição deste
recurso, ficando este restrito às hipóteses expressamente previstas na lei.
Nítido se mostra que os embargos de declaração não se constituem como
via recursal adequada para suscitar a revisão na análise fático-jurídica
decidida no acórdão.
Ante o exposto, voto no sentido de dar provimento aos embargos de
declaração opostos pela UFRJ, a fim de majorar os honorários de
sucumbência de 10% (dez por cento) para 11% (onze por cento) sobre o
valor atribuído à causa, e dar parcial provimento aos embargos de
declaração dos exequentes, tão somente para sanear a omissão em relação
à decadência suscitada, afastando-a, mantendo o acórdão nos demais
termos.

Assim, tem-se que a revisão da conclusão a que chegou o acórdão recorrido
sobre a questão demandaria o reexame dos fatos e provas constantes nos autos, o
que é vedado no âmbito do recurso especial. Incide ao caso a
. Este, a
Súmula 7/STJ
propósito, é o posicionamento adotado por esta Corte Superior no exame de idêntica
controvérsia. Confiram-se:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO
RECURSO ESPECIAL. OFENSA AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC.
INEXISTÊNCIA. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA PROFERIDA EM
AÇÃO COLETIVA. ÍNDICE DE 28,86%. COMPENSAÇÃO DO PAGAMENTO
COM VALORES RECEBIDOS SOB O MESMO TÍTULO. PREECHIMENTO
DOS REQUISITOS. REVISÃO DAS CONCLUSÕES ADOTADAS NA
ORIGEM COM BASE NO SUPORTE FÁTICOPROBATÓRIO DOS AUTOS.
DESCABIMENTO.
. FUNDAMENTO AUTÔNOMO NÃO
SÚMULA 7/STJ
ATACADO.
.
SÚMULA 283/STF
1. A solução integral da controvérsia, com fundamento suficiente, não
caracteriza ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC.
2. Hipótese em que o acórdão recorrido manteve a decisão anteriormente
proferida que, em cumprimento individual de sentença proferida em Ação
Coletiva, determinou a compensação dos atrasados do índice de 28,86%
com valores já pagos a este título nos contracheques dos exequentes.
Documento eletrônico VDA56296040 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 29/04/2026 11:14:33
Código de Controle do Documento: d21c9c1c-bf2b-4dc8-979e-5bcf5055a6d2

3. O Colegiado originário, ao dirimir a controvérsia, asseverou: "(...) não
merece prosperar a alegação de ausência dos requisitos previstos nos arts.
368 e 369 do Código Civil para a compensação, haja vista que os valores a
serem compensados referem-se a créditos da mesma natureza já recebidos
anteriormente pelos exequentes. Além disso, vale consignar que a
compensação com valores já pagos é imperativo de legalidade, sob pena de
bis in idem e enriquecimento ilícito e sem causa dos Autores" (fl. 82, e-STJ).
4. O órgão julgador decidiu a vexata quaestio com base no suporte fático-
probatório dos autos para concluir pelo preenchimento dos requisitos à
compensação (arts. 368 e 369 do Código Civil). Com efeito, é evidente que
rever as conclusões adotadas pela decisão impugnada demanda reexame
de fatos e provas, inadmissível na via especial ante o óbice da Súmula 7
/STJ.
5. Ademais, os insurgentes não atacaram a fundamentação do acórdão
recorrido – no sentido de que "Melhor sorte não socorre os Agravantes no
tocante à alegação de ocorrência de
para fins de
decadência/prescrição
compensação, posto que o abatimento será feito dos valores que ainda
estão sendo executados" (fl. 83, e-STJ) – que é apta, por si só, a manter o
combatido. Portanto, aplica-se à espécie, por analogia, o disposto
decisum
na
: "É inadmissível o Recurso Extraordinário, quando a
Súmula 283/STF
decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso
não abrange todos eles".
6. Agravo Interno não provido.
(AgInt no
, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda
REsp 2.103.337/RJ
Turma, DJe 29/5/2024)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
SERVIDOR PÚBLICO. AÇÃO COLETIVA. EXECUÇÃO INDIVIDUAL.
VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022 DO
. NÃO OCORRÊNCIA.
CPC/2015
COMPENSAÇÃO DO PAGAMENTO DO ÍNDICE DE 28,86% COM
REAJUSTES CONCEDIDOS. REEXAME DE FATOS E PROVAS.
IMPOSSIBILIDADE.
.
AUSÊNCIA
DE

SÚMULA
7/STJ
PREQUESTIONAMENTO.
.
SÚMULA 211/STJ
1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência do
Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos de
admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado Administrativo
n. 3 /2016/STJ.
2. Afasta-se a alegada violação dos artigos 489 e 1.022 do CPC/2015
quando o acórdão recorrido manifesta-se de maneira clara e fundamentada
a respeito das questões relevantes para a solução da controvérsia.
3. O Tribunal de origem reconheceu que, "nos termos do OFICIO No 0353
/2002, da
(JFRJ, Evento 33, RESPOSTA2), a parte
DDJ/CCDJ/PR4,
exequente deixou de abater os valores pagos administrativamente no
período de 2003 a 2017, tendo sido, apurado, na verdade, valor negativo". A
Documento eletrônico VDA56296040 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 29/04/2026 11:14:33
Código de Controle do Documento: d21c9c1c-bf2b-4dc8-979e-5bcf5055a6d2

revisão da conclusão a que chegou o Tribunal de origem sobre a questão
demandaria o reexame dos fatos e provas constantes nos autos, o que é
vedado no âmbito do recurso especial. Incide ao caso a
.
Súmula 7/STJ
4. A falta de prequestionamento da matéria suscitada no recurso especial, a
despeito da oposição de embargos de declaração, impede o seu
conhecimento, a teor da
.
Súmula 211/STJ
5. Agravo interno não provido.
(AgInt no
, relator Ministro Benedito Gonçalves, DJe
REsp 2.104.918/RJ
21/5/2024)

Desse modo, uma vez que as alegações feitas no agravo interno não são
capazes de alterar o convencimento anteriormente manifestado, subsiste íntegra a
decisão agravada.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA56296040 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 29/04/2026 11:14:33
Código de Controle do Documento: d21c9c1c-bf2b-4dc8-979e-5bcf5055a6d2

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no REsp 2.193.766 / RJ
Número Registro: 2025/0023583-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50575009520224025101
Sessão Virtual de
a
30/04/2026
06/05/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : TARCISIO RAYMUNDO DE ABREU
RECORRENTE : GIOVANNINI LUIGI DA SILVA
RECORRENTE : IRANY GOMES BARROS
RECORRENTE : JORGE MOTA DA ROCHA
RECORRENTE : JOSE CARLOS PEREIRA
RECORRENTE : MARCIA WADDINGTON CRUZ
RECORRENTE : MARLI FLOR DA SILVA COELHO
RECORRENTE : NORMA D IMPERIO ACQUARONE
RECORRENTE : PAULO CESAR DE OLIVEIRA PENA
RECORRENTE : REZIERI FERREIRA POZES
ADVOGADO
: RUDI MEIRA CASSEL - RS049862A
RECORRIDO
: UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- SERVIDOR PÚBLICO CIVIL - REAJUSTES DE REMUNERAÇÃO,
PROVENTOS OU PENSÃO - ÍNDICE DE 28,86%
E
LEI 8.622/1993
8.627/1993
AGRAVO INTERNO
Documento eletrônico VDA56500384 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 07/05/2026 02:47:12
Código de Controle do Documento: c93fea05-fefb-4586-8026-a6eab37b5cfe

AGRAVANTE : TARCISIO RAYMUNDO DE ABREU
AGRAVANTE : GIOVANNINI LUIGI DA SILVA
AGRAVANTE : IRANY GOMES BARROS
AGRAVANTE : JORGE MOTA DA ROCHA
AGRAVANTE : JOSE CARLOS PEREIRA
AGRAVANTE : MARCIA WADDINGTON CRUZ
AGRAVANTE : MARLI FLOR DA SILVA COELHO
AGRAVANTE : NORMA D IMPERIO ACQUARONE
AGRAVANTE : PAULO CESAR DE OLIVEIRA PENA
AGRAVANTE : REZIERI FERREIRA POZES
ADVOGADO : RUDI MEIRA CASSEL - RS049862A
AGRAVADO
: UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
30/04/2026
06/05/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela, Francisco Falcão e Maria
Thereza de Assis Moura votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Teodoro Silva Santos.

Brasília, 06 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56500384 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 07/05/2026 02:47:12
Código de Controle do Documento: c93fea05-fefb-4586-8026-a6eab37b5cfe